Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-83.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800471-83.2019.8.14.0023

APELANTE: ANTONIELE BRITO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPASSE, PELA RÉ, DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADOS À RECEITA FEDERAL, COM RELAÇÃO À AUTORA. INCLUSÃO NA “MALHA FINA”. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM PATAMAR JUSTO E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Impõe-se a manutenção da sentença apelada, quando, ao lado de ter sido devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, o
quantum
arbitrado se encontra proporcional aos dados concretos extraídos dos autos.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIELE BRITO PEREIRA
em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo Singular da Comarca de Irituia, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente o pedido contido na exordial, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID. nº 11076879):

“Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o réu em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros de mora, a partir da citação válida, e correção monetária pelo índice aplicável às cadernetas de poupança, a partir desta sentença. Ainda, condeno o réu em custas e de acordo com a regra da causalidade, em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), do valor total da condenação, art. 85, 3º, inciso I do CPC. Irituia, Pará, 16 de setembro de 2021”.

Inconformada,
ANTONIELE BRITO PEREIRA
interpõe recurso de apelação, arguindo,
que é de inteira justiça que seja reconhecido à autora o direito básico de ser indenizada pelos danos sofridos e que ainda sofre, em face da conduta negligente da requerida em prestar informações inverídicas, com erro grosseiro, sem nenhuma verificação dos dados passados, ainda podendo incorrer em falsificação da assinatura da autora e grave fraude, e, ter feito a autora cair na malha fina da Receita Federal, passando grande via crúcis para tentar defender-se na tentativa de limpar seu cadastro perante a Receita, não ser multada ou processada criminalmente por fato a que não deu azo.

Desta forma, a autora entende ser justo para recompensar os danos sofridos e servir de exemplo à autarquia ré na prevenção de novas condutas ilícitas, a indenização com a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

Ante esses argumentos, requer:

a) Seja o presente recurso de apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de majorar o
quantum
indenizatório para a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), com parâmetro aos valores utilizados pelo apelado em nome da apelante;

b) Caso assim não entendam, que seja majorado ao menos para o valor que ela se viu obrigada a pagar a RFB, diante do ato ilícito praticado pelo Município com seu nome, ou seja, R$25.263,15 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e quinze centavos);

c) Que os Ínclitos Julgadores analisem as provas juntadas nos autos, de onde se ressoará inconteste a ocorrência dos fatos gravosos, ilícitos e imorais por culpa do apelado, muito além de situações corriqueiras;

d) E por fim, pugna pelos honorários sucumbenciais à guisa de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 11076905).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 11098027), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (ID. nº 11731912).

É o o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

No caso, em relação ao
quantum
indenizatório, ao analisar as circunstâncias descritas nos autos, percebe-se que o valor deve se ajustar a um patamar razoável, capaz de reparar o dano sofrido e a regular, como salutar, efeito pedagógico, para que o apelado não venha a agir de forma negligente em relação a outros servidores, atuais e futuros.

Se, por um lado, o valor da indenização não deve ser capaz de levar a vítima ao enriquecimento sem causa, também não pode ser ínfimo ou insignificante para o ofensor.

Nesse sentido, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é necessária e suficiente para reparar os danos sofridos, mostrando-se proporcional à gravidade da ofensa e ao porte econômico do ofensor, além de estar em consonância com o valor arbitrado por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. "MALHA FINA". FALHA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO REQUERIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
TESE RECURSAL DE REDUÇÃO ACOLHIDA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM DE R$ 15.000,00 PARA R$ 5.000,00.
SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00002299320098140093 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 07/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/06/2018)

Quanto à proporcionalidade do
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não comporta alteração, pois resta em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições da requerente e do requerido, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, a gravidade do dano, além do caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra
Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
(São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, constato que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024